Tribunal: TJDFT
Processo: 0711831-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0711831-37.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA SOUSA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Agravo na Execução Penal interposto por Maria do Rosário de Fátima Sousa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu a concessão de prisão domiciliar clausulada em razão da pandemia. Alega-se que está dentro de grupo de risco da pandemia, por ser idosa e com outros problemas de saúde, que a obrigam ao uso de medicamentos diários. Afirma que não representa perigo a sociedade, pois seus crimes não implicaram grave ameaça ou violência à pessoa. Além disso, outros segregados receberam o benefício humanitário. Requer a prisão domiciliar humanitária até o fim da pandemia. Neste caso, a matéria já foi apreciada pelo Colegiado no habeas corpus 0707766-96.2020.8.07.0000, entendendo ser necessária a manutenção da prisão preventiva da paciente, ora agravante, notadamente em face da sua boa condição fisiológica e das medidas preventivas adotadas pela administração deste Tribunal, do Sistema Penitenciário e do Governo do Distrito Federal em decorrência da pandemia COVID-19. Confira-se: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA EM MAIS DE VINTE E CINCO ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO. PRETENSÃO À PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA EM FACE DA PANDEMIA DA COVID-19. ORDEM DENEGADA. 1 Paciente idosa e condenada por crimes de corrupção ativa, fraudes em licitação, estelionatos e inserção de dados falsos em sistema de informações. As penas estão cumpridas no regime fechado. 2 A administração do TJDFT, do Sistema Penitenciário e o Governo do Distrito Federal vêm adotando medidas para evitar a propagação da infecção pelo vírus SARS Cov-2 no âmbito dos sistemas de justiça penal e obtendo êxito na preservação da saúde da população carcerária em decorrência da pandemia. A necessidade da prisão preventiva se mantém íntegra e a paciente apresenta boa condição fisiológica, sem histórico de atendimento médico e assintomática. 3 Ordem denegada. (TJDFT, HBC 0707766-96.2020.8.07.0000, Primeira Turma Criminal, Relator George Lopes Leite, julgado em 23/04/2020 e publicado no DJE de 06/05/2020) Assim, considerando a duplicidade da causa de pedir e do pedido – coisa julgada –, nega-se seguimento ao presente Agravo, por manifesta inadmissibilidade, com fundamento no artigo 337, § 4o, do Código de Processo Civil, combinado com 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 08 de junho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator